Tribunal: TJDFT
Processo: 0030470-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. ACORDO. PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com a norma inscrita no artigo 922 do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, sendo certo que, acaso “findo o prazo sem cumprimento da obrigação”, o feito retomará o curso normal.
2. A ausência de homologação do acordo firmado entre as partes e da correspondente suspensão do processo até o cumprimento da avença, ainda que se trate de ação executiva, viola o disposto no artigo 922 do CPC; erro de procedimento que resulta na cassação do provimento judicial.
3. Deu-se provimento ao recurso de apelação. Sentença cassada.